Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL. VALIDADE. ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL. PARTES PESSOAS JURÍDICAS. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO CIVIL. DESISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
1. Conforme o art. 100, V, do CPC, é competente o Juízo do lugar do ato ou fato para a ação de reparação do dano.
2. De acordo com o entendimento do STJ, o pedido para restituição de valores despendidos em decorrência de relação contratual tem prazo prescricional decenal, a teor do art. 205 do Código Civil.
3. Na relação jurídica entre sociedades empresariais, admite-se, excepcionalmente, a aplicação do CDC, quando evidenciada a vulnerabilidade de uma das empresas e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como destinatária final, não sendo esses o caso dos autos.
4. O Código Civil prevê no art. 107 que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a Lei exigir. Por conseguinte, é livre a forma que se faz um negócio jurídico, entre os quais o contrato verbal em sua essência, que poderá ser demonstrado pelo simples aceite ou manifestação da vontade das partes.
5. A alegação de prejuízo, desprovida de provas nesse sentido, não autoriza uma das partes contratantes a reter o valor total acertado entre elas, sob pena de enriquecimento sem causa ou prejuízo exagerado.
6. O art. 413 do Código Civil permite ao Magistrado reduzir o montante previsto como cláusula penal para alcançar fração proporcional e razoável, quando esta se mostrar excessiva. No caso de desistência de pacote de hospedagem, a retenção por cancelamento de 20% do valor total do contrato mostra-se razoável e equilibrada à realidade das partes.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora. Negou-se provimento à apelação da ré.